Tribunal: TJSP
Processo: 0045971-18.2017.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Revisão Criminal – Condenação definitiva por tráfico de drogas, associação para esse delito e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito – Pretendidas a absolvição por deficiência do conjunto probatório e mitigação das reprimendas – Injusto típico bem delineado – Condenação que se sustenta tal como lançada - Apenamento a merecer reparo, apenas para considerar a menoridade relativa,

Ementa:

Revisão Criminal – Condenação definitiva por tráfico de drogas, associação para esse delito e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito – Pretendidas a absolvição por deficiência do conjunto probatório e mitigação das reprimendas – Injusto típico bem delineado – Condenação que se sustenta tal como lançada - Apenamento a merecer reparo, apenas para considerar a menoridade relativa, circunstância objetiva – Penas redimensionadas.

Revisional parcialmente provida, tão somente para readequar a pena considerando a circunstância favorável de reconhecimento cogente.